Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715265-92.2024.8.07.0000 AUTOR: CAMILA FORESTI LEMOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Concluída a instrução, intimem-se o autor e o requerido, sucessivamente, para, querendo, oferecerem razões finais no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília,13 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator